Tribunal: CARF
Processo: 10675.721404/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721404/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
IVETE ROSA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 15/19 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$20.355,21, sendo R$10.746,64 de imposto e o restante de acréscimos legais
correspondentes, consoante ali discriminado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721404/2010-31
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.856 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721404/2010-31

O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2009
Retificadora, apresentada à RFB, em 08/10/2010 – fl. 40, a qual consta apensada a fls.
40/47 e cujo resultado era de imposto a restituir de R$2.776,29. Consoante Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 18 foi apurada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de
R$49.174,30, conforme informações e documentos oferecidos pela fiscalizada e/ou
dados constantes dos sistemas da RFB; justifica ainda: “A contribuinte não ofereceu à
tributação os valores recebidos em decorrência de decisão da Justiça Federal, no
montante anual de R$49.174,30...”.
Cientificado(a) da exigência, em 29/11/2010 – fl. 36, o(a) interessado(a), por meio de
seu procurador nomeado conforme instrumento de fls. 12/14, apresentou, em
28/12/2010, a impugnação de fls. 2/11, instruída com os elementos de fls. 20/35. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que:
1) é beneficiária de aposentadoria por tempo de serviço e requereu na Justiça Federal a
revisão de seu benefício previdenciário e o pagamento das diferenças resultantes do
reajuste requerido; tendo obtido sucesso no pleito, recebeu em 19/03/2008 o valor
considerado omitido pela Fiscalização; destaca que as diferenças referem-se ao período
de 04/1998 a 05/2005 e se tivessem sido pagas nas épocas corretas certamente
implicaria em imposto bem menor que o ora cobrado; tudo ocorreu por culpa exclusiva
do INSS, assim não pode ser penalizada com a tributação que lhe é imposta; “o
pagamento decorrente de ato ilegal da Administração não pode constituir fato gerador
de tributo, posto que inadimissível o Fisco se aproveitar da própria torpeza em
detrimento do segurado social”;
2) a tributação imposta viola os princípios da legalidade e isonomia, além do conceito
de tributo; deveria ter sido efetuado considerando as tabelas e as alíquotas vigentes à
época conforme decisões judiciais que transcreve;
3) menciona a edição da Lei no 12.350/2010 que acrescentou o art. 12-A e §§ à Lei no
7.713/1988, que dispôs serem os rendimentos do trabalho e de aposentadoria, pensão,
reserva e reforma, tributados exclusivamente na fonte, podendo, à opção do
contribuinte, ser levado ao ajuste anual do IRPF;
4) portanto, a forma correta de tributação seria o recálculo do IR dos anos 1998 a 2005,
com os respectivos lançamentos, respeitada a decadência qüinqüenal, e, mais, diante da
conduta ilegal do INSS e do equívoco do lançamento não há como subsistir a multa
aplicada.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, para eximir o
contribuinte do pagamento de multa de ofício e dos juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso
voluntário;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
- a exclusão do valor recebido pela impugnante na ação judicial objeto da
notificação, e, consequentemente, a extinção do crédito tributário
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.856 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721404/2010-31

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Logo, não há como acatar o pedido do contribuinte para extinguir o crédito
tributário, pois cabe a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem refazer os cálculos do
tributo devido pelo regime de competência, para dar efetivo cumprimento a esta decisão.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
No que diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
esclareça-se que o crédito tributário ora em análise já está com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional, independentemente do pedido
feito pelo Recorrente.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.856 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721404/2010-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sáteles

Fl. 113
DF CARF MF
Original